Tribunal: TJPA
Processo: 0815967-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815967-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JOCILENE CRISTINA DE OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815967-51.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

AGRAVADO: JOCILENE CRISTINA DE OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL ROCHA MOTTA – OAB/PA 24.961

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ABDÔMEN EM AVENTAL. RECUSA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO COM CARÁTER REPARADOR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada por laudo médico como necessária à saúde da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o plano de saúde está obrigado a cobrir a cirurgia de dermolipectomia para correção de abdômen em avental, prescrita como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, diante da alegação de que o procedimento teria caráter exclusivamente estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, planos de saúde devem cobrir procedimentos indispensáveis à saúde do paciente, ainda que não incluídos no rol da ANS, desde que justificados por laudo médico.

4. A cirurgia reparadora pós-bariátrica decorre da própria natureza do tratamento de obesidade mórbida e visa corrigir danos físicos e psicológicos, tendo caráter terapêutico, e não meramente estético.

5. O entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo, corroborado pela Lei nº 14.454/2022, reforça a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos necessários à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O plano de saúde deve custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas, indicadas por laudo médico, independentemente de sua inclusão no rol da ANS, desde que tenham caráter terapêutico e sejam necessárias à saúde do beneficiário."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., inconformado com a decisão monocrática de id. 22445000 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COMPLEMENTO AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, B, DO CPC/2015 C/C O ARTIGO 133, XI, B DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia de dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental, com fornecimento de todo o material necessário ao procedimento, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde tem a obrigação de cobrir procedimento de dermolipectomia para correção de abdome em avental, indicado por médico assistente, considerando a regulamentação da ANS e o caráter da cirurgia (estético ou reparador).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 35-C, impõe aos planos de saúde a cobertura de procedimentos de urgência e emergência, incluindo aqueles não previstos no rol da ANS, quando indispensáveis à saúde do paciente.

A negativa do plano, sob o argumento de que o procedimento é estético, não se sustenta diante de laudo médico que indica a necessidade da cirurgia por razões funcionais e de saúde, o que afasta a alegação de caráter exclusivamente estético.

O entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo está respaldado na Lei nº 14.454/2022, que reforça a obrigatoriedade de cobertura em casos de necessidade comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O plano de saúde deve cobrir procedimentos de natureza reparadora, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando indicados por laudo médico como necessários à saúde do paciente."

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 22940850, a parte agravante defende que, a Promovente, inobstante a flacidez abdominal, não apresenta comprovação abdome em avental decorrente de perda ponderal.

Alega que o procedimento cirúrgico para fins estéticos pode ser excluído da cobertura assistencial, bem como, que o atendimento buscado pela promovente não é considerado de urgência/emergência, de modo que a sua marcação para um momento posterior não geraria prejuízos à saúde deste.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 23597130.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à decisão monocrática de minha lavra que manteve a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar a autorização dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor da demandante, custeando integralmente a cirurgia de DERMOLIPECTOMIA PARA ABDÔMEN EM AVENTAL NÃO ESTÉTICO, tudo em conformidade com os laudos e solicitações médicas (id. 124798341 – Páginas 8 e 9), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento desta ordem.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

O art. 300 do CPC/2015 é expresso no que se refere aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo o propósito desta evitar o fomento de consequências indesejáveis enquanto não julgado o mérito do processo, devendo ter relevância o fundamento recursal.

A situação analisada envolve contrato de plano de saúde e, por isso, sujeita-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 469 -"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

Súmula 608 - “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Da análise dos autos, se verifica que a parte demandante, ora agravada, realizou uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em 01 de setembro de 2021, em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu peso. E, após o procedimento cirúrgico, a requerente ficou com abdômen em avental e, lesões na dobra do abdome e mamas do tipo piodermica, segundo constam os laudos médicos em anexo (id.

124798341 - Pág. 8 e id. 124798341 - Pág. 2).

Nesse contexto, as cirurgias plásticas reparadoras a serem realizadas após o procedimento bariátrico para a retirada de excesso/flacidez de pele deve ser considerada consectário do ato cirúrgico, porquanto visam solucionar os danos físicos e psicológicos causados à saúde da paciente, ou seja, possuem caráter reparador.

Observe-se que o tratamento a ser dispensado à paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa requerida, mas pelos profissionais de saúde diretamente responsáveis por seu atendimento.

Diante disso, resta evidenciada a natureza reparadora da cirurgia pleiteada pela autora, devendo serem vistas como uma segunda etapa/continuidade do tratamento da obesidade iniciado com a realização da cirurgia bariátrica, não justificando que haja cobertura apenas parcial dos cuidados prescritos pelos profissionais médicos.

Ademais, cumpre ressaltar que as cirurgias reparadoras diferenciam-se das meramente estéticas, na medida em que estas visam somente melhorar a aparência externa, tendo por objetivo o embelezamento, enquanto aquelas possuem finalidade terapêutica, pretendendo a correção de lesões deformantes ou defeitos congênitos ou adquiridos.

No caso em estudo, já foi dito, tratam-se de atos cirúrgicos que decorrem da intervenção inicial - cirurgia bariátrica - e que visam a recomposição da estrutura funcional e física diante do excesso de tecido pós-emagrecimento.

Daí porque se revela inadmissível a recusa da operadora do plano de saúde em assumir os gastos com as cirurgias solicitadas pelos profissionais médicos que acompanham a autora, sobre o argumento de possuírem caráter meramente estético ou porque não prevista a sua cobertura no rol da Agência Nacional de Saúde ou, ainda, por não possuir a autora "abdômen em avental".

Ora, nos termos dos supracitados julgados oriundos da Corte Superior, as operadoras de plano de saúde também deverão custear as cirurgias plásticas pós-bariátricas, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do corpo, no intuito de reparar ou reconstruir parte do organismo humano, prevenindo males de saúde.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 22445000 - Pág. 9, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2025